Tribunal: TJBA
Processo: 8124432-63.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124432-63.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: YAN SANTOS DOS ANJOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NATUREZA INFORMATIVA. REGISTRO LEGÍTIMO E JÁ CANCELADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de cancelamento de registro no SCR/SISBACEN e indenização por danos morais, além de condenar o autor por litigância de má-fé. A controvérsia recursal restringe-se à ausência de notificação prévia e à multa aplicada, não havendo impugnação da existência da dívida.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia para registro de informações no SCR/SISBACEN enseja cancelamento da anotação e indenização por dano moral; (ii) estabelecer se restam configurados os pressupostos para a condenação do apelante por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir
3. O SCR/SISBACEN possui natureza informativa e regulatória, não se equiparando aos cadastros restritivos tradicionais, razão pela qual a simples inclusão de dados não configura, por si, restrição creditícia ou dano moral automático.

4. A documentação comprova a existência das operações registradas, não impugnadas quanto à validade, inexistindo demonstração de abalo concreto à honra ou à imagem do consumidor.

5. A presença de outras anotações legítimas em nome do apelante afasta o dever de indenizar por suposto registro irregular, conforme a Súmula 385 do STJ.

6. Não há litigância de má-fé quando a parte sustenta tese jurídica sobre a necessidade de notificação prévia sem alterar a verdade dos fatos, inexistindo conduta prevista no art. 80 do CPC.

IV. Dispositivo

4. Recurso parcialmente provido.

_____

- Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80; Resolução BACEN nº 4.571/2017; Resolução CMN nº 5.037/2022.

- Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 359 e 385; TJ/BA, Apelação Cível nº 8029350-39.2024.8.05.0001; TJ/BA, Apelação nº 8023115-90.2023.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8124432-63.2025.8.05.0001
, em que é apelante
YAN SANTOS DOS ANJOS
e apelado
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. EDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao apelo
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça